Tribunal: TJSP
Processo: 1001745-43.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Notificação judicial – nítida pretensão de exibição de documentos – pedido de desistência – sentença de extinção que condenou o autor ao pagamento das custas iniciais – posterior ajuizamento de outra ação em que lhe foi deferido o benefício da gratuidade por Acórdão desta mesma C. Câmara – concessão da isenção do pagamento das custas iniciais e preparo para que não haja decisões

Ementa:
*Notificação judicial – nítida pretensão de exibição de documentos – pedido de desistência – sentença de extinção que condenou o autor ao pagamento das custas iniciais – posterior ajuizamento de outra ação em que lhe foi deferido o benefício da gratuidade por Acórdão desta mesma C. Câmara – concessão da isenção do pagamento das custas iniciais e preparo para que não haja decisões conflitantes – art. 98, § 5o, CPC/15 - recurso provido.*